Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ. EFEITO CARONA. LOCAÇÃO DE TENDAS MÓVEIS COM SOBREPREÇO. SUPERFATURAMENTO. VALORES ACORDADOS INCOMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS USUALMENTE NO MERCADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ata de registro de preços vem a ser o “documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas” (art. 1o, parágrafo único, II, do Decreto 3931/2001 – decreto vigente à época dos fatos).
2. Em rápidas palavras, a adesão à ata de registro de preços, procedimento popularmente chamado de “carona”, permite que órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação contrate por adesão à ata de registro de preços elaborada por outro órgão ou ente federativo, valendo-se dela como se sua fosse.
3. Restando demonstrado que o aluguel das tendas oriundas do contrato no 02/2011 foi superfaturado, tendo, inclusive, ensejado tomada de contas especial no TCDF, tem-se por caracterizado o ato de improbidade administrativa, devendo os contratantes serem responsabilizados por tal prática.
4. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, requerida pelo Parquet, não vislumbro a existência dos requisitos que a autorizam. Pontuo que o simples fato de a empresa ter se tornado insolvente não é circunstância apta a desencadear a desconsideração pretendida, devendo ocorrer, também, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que, diga-se de passagem, não restaram evidenciadas na hipótese vertente.
5. O dano moral coletivo constitui a agressão a bens e valores jurídicos comuns a toda a coletividade ou parte dela. Sua reparação tem caráter punitivo- pedagógico e opera-se por meio de imposição judicial ao ofensor de uma parcela pecuniária.
6. Friso que o dano moral coletivo decorre de uma violação intensa de valores da sociedade, não se confundindo com o mero cometimento de ato ímprobo, devendo ser apreciado todos os aspectos que permeiam o caso concreto, tais como: o valor do prejuízo, abalo social, propagação da informação, repulsa dos cidadãos, dentre outras circunstâncias.
7. Na hipótese aqui retratada, a despeito dos valores discutidos serem consideráveis, não foram comprovadas outras repercussões capazes de abalar valores imateriais da população do Distrito Federal.
8. Recursos improvidos.
9. Remessa necessária improvida.
10. Sentença mantida.